Tribunal: TJSP
Processo: 2000941-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2000941-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é impetrante RENATA MARASCA
DE OLIVEIRA e Paciente LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2000941-18.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2000941-18.2020.8.26.0000.
Paciente: Luiz Antonio Moreira da Silva.
Impetrado: Juízo da Comarca de Conchal.
@Processo no 1500096-88.2019.8.26.0546.
Voto no 40.974 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Luiz Antonio Moreira da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da Comarca
de Conchal, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão carente de
fundamentação idônea, não estando presentes os pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade na constrição, pretendendo que a
prisão seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a
liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 15 de março de
2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque trazia consigo e
transportava, para entrega ao consumo de terceiros, vinte e sete (27) eppendorfs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2000941-18.2020.8.26.0000 - Voto no
contendo 2,00g de cocaína. Abordado por policiais militares, ele teria admitido
informalmente que gerenciava o tráfico no bairro e que estaria abastecendo as
“biqueiras”. A instrução está encerrada e o processo encontra-se conclusos para
sentença.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
impetrada entende que a constrição é necessária, valendo pontuar que o magistrado
não manteve a constrição invocando o artigo 44, da Lei no 11.343/06.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que
insiste em se dedicar ao narcotráfico, atividade nefasta, que esgarça o tecido social e
destrói a vida de famílias e jovens, que muitas das vezes enveredam pelos caminhos
da criminalidade violenta para sustentar o vício. E o Paciente possui condenação
trânsita pela prática de crime da mesma natureza, circunstância indicativa de que
vinha se dedicando às atividades criminosas.
E a custódia se empara em lei, porque a pena máxima
cominada ao delito ultrapassa a quatro anos e como o Paciente registra condenação
trânsita pela prática de crime doloso (CPP, art. 313, I e II), na hipótese de sobrevir
nova condenação não poderia receber benesses legais, como a incidência do fator de
redução de pena, o regime aberto e a substituição, contexto em que medidas
cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade provisória, se me afiguram
insuficientes e inadequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2000941-18.2020.8.26.0000 - Voto no

Por fim, anoto que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator